Tribunal: STJ
Processo: 1000958-23.2022.8.26.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804577 - SP (2024/0449669-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: I. A. C. DE ARAUJO CEREAIS - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
GIULIANA TERUEL RIBEIRO DA SILVA - SP374453
PEDRO LUIZ GOLFETTE VICCARIO - SP460422
AGRAVADO
: JOAO ANTONIO LEAO GONCALVES
ADVOGADO
: FERNANDO MENEZES OLIVER - SP180037
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E
JULGAMENTO ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de demonstração da
divergência jurisprudencial nos moldes legais e não cabimento de majoração de
honorários nesta fase.
2. A controvérsia envolve ação de reintegração de posse referente a servidão de
passagem; o valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou
honorários.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença, com
majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova oral; (ii) saber se o julgamento antecipado do mérito ocorreu
Documento eletrônico VDA53236260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 15ad9b92-7b7b-44b5-ab21-ff8a9af84cd7

sem a necessária dilação probatória; (iii) saber se houve restrição indevida aos meios
de prova assegurados pelo CPC; e (iv) saber se faltou fundamentação quanto ao
indeferimento da prova como diligência inútil ou protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia demanda reexame da necessidade
e suficiência da prova produzida e da imprescindibilidade da prova oral, vedado em
recurso especial; o juiz é o destinatário da prova e havia conjunto probatório
suficiente para o julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: "Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame da
Tese de julgamento
necessidade de produção de prova oral e da suficiência do conjunto probatório,
porquanto juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou
protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando os elementos dos autos
são suficientes".
CPC, arts. 367, 368, 369, 370, parágrafo único, 85,
Dispositivos relevantes citados:
§ 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.488.291/SP,
Turma, julgado em 26/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 15ad9b92-7b7b-44b5-ab21-ff8a9af84cd7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804577 - SP (2024/0449669-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: I. A. C. DE ARAUJO CEREAIS - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621

GIULIANA TERUEL RIBEIRO DA SILVA - SP374453

PEDRO LUIZ GOLFETTE VICCARIO - SP460422
AGRAVADO
: JOAO ANTONIO LEAO GONCALVES
ADVOGADO
: FERNANDO MENEZES OLIVER - SP180037
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E
JULGAMENTO ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de demonstração da
divergência jurisprudencial nos moldes legais e não cabimento de majoração de
honorários nesta fase.
2. A controvérsia envolve ação de reintegração de posse referente a servidão de
passagem; o valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou
honorários.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença, com
majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova oral; (ii) saber se o julgamento antecipado do mérito ocorreu
sem a necessária dilação probatória; (iii) saber se houve restrição indevida aos meios
de prova assegurados pelo CPC; e (iv) saber se faltou fundamentação quanto ao
indeferimento da prova como diligência inútil ou protelatória.
Documento eletrônico VDA52722768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:39
Código de Controle do Documento: 37cb1e89-a7a8-49f8-8786-9526afd89616

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia demanda reexame da necessidade
e suficiência da prova produzida e da imprescindibilidade da prova oral, vedado em
recurso especial; o juiz é o destinatário da prova e havia conjunto probatório
suficiente para o julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: "Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame da
Tese de julgamento
necessidade de produção de prova oral e da suficiência do conjunto probatório,
porquanto juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou
protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando os elementos dos autos
são suficientes".
CPC, arts. 367, 368, 369, 370, parágrafo único, 85,
Dispositivos relevantes citados:
§ 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.488.291/SP,
Turma, julgado em 26/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por I.A.C. DE ARAÚJO
CEREAIS M.E. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos seguintes
óbices: pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de cerceamento de
defesa e necessidade de produção de prova oral; pela ausência de demonstração da
divergência jurisprudencial nos moldes do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil e do
§§ 1o-2o, do RISTJ; e pelo não cabimento, nesta fase, do pedido
art. 255,
de majoração de honorários, à luz do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação, nos autos de ação de reintegração de posse.
Documento eletrônico VDA52722768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:39
Código de Controle do Documento: 37cb1e89-a7a8-49f8-8786-9526afd89616

O julgado foi assim ementado (fl. 247):

REINTEGRAÇÃO DE POSSE r. sentença de procedência recurso da ré.
CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o
destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela
existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de
ofensa ao devido processo legal - recurso não provido. SERVIDÃO DE PASSAGEM
direito real de gozo ou fruição servidão de passagem e passagem forçada são institutos
distintos prova dos autos que demonstra a efetiva servidão de passagem - embora seja
necessário o registro, a Súmula no 415 do STF excepciona a sua obrigatoriedade -
alegação do autor de ser impedido pela ré de ingressar em estrada que dá acesso à sua
propriedade - exegese dos arts. 373, I e 561 do CPC laudo pericial concluiu que o
acesso do autor à sua chácara somente é possível através da servidão de passagem, o
que vem sendo continuamente exercido há mais de 42 (quarenta e dois) anos
existência de acesso alternativo que é mais onerosa ao autor - os pontos impugnados
foram devidamente observados, tanto que o perito respondeu às alegações e
apresentou esclarecimentos não se trata de erro material e nem de desconsideração aos
fatos, mas sim de situação desfavorável a seus interesses - sentença mantida recurso
não provido. HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício -
§ 11, do
art. 85,
CPC - precedente do STF. DISPOSITIVO recurso não provido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 368 do Código de Processo Civil, porque teria havido cerceamento de
defesa com indeferimento da prova oral, essencial ao deslinde da controvérsia;
b) 367 do Código de Processo Civil, já que o julgamento antecipado do
mérito teria sido proferido sem a necessária dilação probatória;
c) 369 do Código de Processo Civil, pois a garantia de empregar todos os
meios legais para provar a verdade dos fatos teria sido restringida pelo indeferimento
da prova testemunhal; e
d) 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o
indeferimento da prova oral não teria sido devidamente fundamentado como
diligência inútil ou protelatória;.
Documento eletrônico VDA52722768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:39
Código de Controle do Documento: 37cb1e89-a7a8-49f8-8786-9526afd89616

Requer-se que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido para
anular o acórdão, devolvendo o processo para a primeira instância, determinando que
se produza a prova oral e, diante dela, profira nova sentença.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se de ação de reintegração de posse em servidão de passagem
proposta por JOÃO ANTONIO LEÃO GONÇALVES contra I.A.C. DE ARAÚJO
CEREAIS M.E., visando restabelecer o acesso à “Chácara Estrela Dalva” por estrada
de terra utilizada há décadas, cuja obstrução pela ré teria configurado esbulho
possessório; O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
O autor narrou que a passagem, aparente e contínua desde 1978, atravessa
propriedades vizinhas, incluindo área da ré, e sempre foi conservada e utilizada de
boa-fé por todos que frequentam as chácaras, inclusive uma delas encravada.
A ré contestou, sustentando confusão entre servidão de passagem e
passagem forçada, afirmando a possibilidade de extinção da permissão e existência
de acesso alternativo, com base em georreferenciamento sem registro de servidão.
O juízo determinou perícia, que concluiu pela utilização da servidão há
mais de 42 anos, pela maior onerosidade do acesso alternativo e pela recomendação
de não obstrução do trajeto principal por sua continuidade e aparente permanência,
amparando a proteção possessória nos arts. 560-561 do CPC e na Súmula n. 415 do
STF.
Documento eletrônico VDA52722768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:39
Código de Controle do Documento: 37cb1e89-a7a8-49f8-8786-9526afd89616

O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a preliminar de cerceamento
de defesa, afirmando que o juiz é o destinatário da prova e que havia elementos
suficientes nos autos, notadamente o laudo pericial e seus esclarecimentos, tornando
desnecessária a prova testemunhal para elucidar a controvérsia técnica.
No mérito, a Corte distinguiu servidão de passagem e passagem forçada,
reconheceu a servidão aparente e contínua e assentou que o acesso alternativo
privado e mais oneroso não afasta a proteção possessória, confirmando a
reintegração na posse.
Ao final, o acórdão negou provimento à apelação da ré, manteve
integralmente a sentença de procedência e majorou os honorários advocatícios,
observando o
§ 11, do CPC, de 10% para 11% sobre o valor da causa, em
art. 85,
favor dos patronos do autor, reafirmando a vitória em ambas as instâncias.
II - Art. 367, 368, 369 e 370, parágrafo único, do CPC
No recurso especial, a agravante alega cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova oral, sustenta julgamento antecipado sem a produção da
prova necessária, afirma restrição indevida aos meios de prova e aponta ausência de
motivação idônea para dispensar a prova testemunhal.
O acórdão recorrido concluiu que o juiz é o destinatário da prova, havia
elementos suficientes nos autos para formar o convencimento, a controvérsia exigia
maior acuidade técnica suprida pela perícia, e a prova testemunhal em nada iria
socorrer à recorrente.
Reconheceu, ainda, a servidão aparente e contínua há mais de 42 anos com
base no laudo pericial e demais elementos, reputando legítimo o julgamento no
estado em que se encontrava por existir conjunto probatório bastante, especialmente
a perícia e seus esclarecimentos.
Documento eletrônico VDA52722768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:39
Código de Controle do Documento: 37cb1e89-a7a8-49f8-8786-9526afd89616

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. PROVAS. VALORAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RACIONAL DO JUIZ.
SÚMULA No 7/STJ.
GMJON99 GMJON99 AREsp 2819092 2024/0475730-5 Documento Página 7 de 10
POSSE. EXERCÍCIO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
VIOLAÇÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1.
SÚMULA No 284/STF.
Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta. 2. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da
persuasão racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, o qual preceitua que cabe
ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas
e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias. 3. Inviável
rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca da valoração
das provas dos autos, sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que é
4. Para
inviável em recurso especial diante da incidência da Súmula no 7/STJ.
rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, acerca do exercício da posse
pela recorrente e da validade dos negócios jurídicos, seria necessário o revolvimento
dos aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo
óbice da
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
Súmula no 7/STJ.
fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que
forma os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da

6.
Agravo interno não provido. (AgInt no Súmula no 284/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.488.291/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
26/8/2024,
29/8/2024,

No ponto, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal
demanda o reexame do acervo fático-probatório quanto à necessidade, utilidade e
suficiência da prova produzida e à imprescindibilidade da prova oral para a formação
do convencimento, o que é vedado em recurso especial.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52722768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:39
Código de Controle do Documento: 37cb1e89-a7a8-49f8-8786-9526afd89616

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 10% para 12% sobre o
art. 85
valor atualizado atribuído à causa, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52722768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:39
Código de Controle do Documento: 37cb1e89-a7a8-49f8-8786-9526afd89616

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.804.577 / SP
Número Registro: 2024/0449669-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009582320228260058
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I. A. C. DE ARAUJO CEREAIS - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
GIULIANA TERUEL RIBEIRO DA SILVA - SP374453
PEDRO LUIZ GOLFETTE VICCARIO - SP460422
AGRAVADO
: JOAO ANTONIO LEAO GONCALVES
ADVOGADO
: FERNANDO MENEZES OLIVER - SP180037
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - SERVIDÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53202834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: bfdaa49d-1c83-4f42-8cc7-6bdf4d00a738

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: bfdaa49d-1c83-4f42-8cc7-6bdf4d00a738